Tribunal: TJMT
Processo: 1007660-42.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. PRELIMINAR IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DO CORRETOR. OMISSÃO SOBRE INFORMAÇÕES PESSOAIS LOCATÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUCAO CORRETAGEM INDEVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Inexiste demonstração inequívoca da atuação dolosa ou culposa do Recorrente, quando da indicação do locatário à Recorrida, sendo a rescisão motivada por parte da locadora, que inclusive abriu mão das cobranças das penalidades descritas no contrato de locação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1007660-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Comissão]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (RECORRIDO), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), ANDERSON APARECIDO DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA - CPF: 056.744.941-69 (RECORRENTE), FERNANDA APARECIDA DA SILVA CRUZ - CPF: 033.309.691-64 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024